Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-39.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REGIME DE BENS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. COMUNHÃO PARCIAL. ESCRITURA PÚBLICA SUPERVENIENTE. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. AUSÊNCIA DE PACTO ANTENUPCIAL. INCOMUNICABILIDADE. INVIABILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, em ação de reconhecimento de união estável post mortem, reconheceu a convivência conjugal pelo período indicado, sob o regime da comunhão parcial, afastando a incidência de efeitos retroativos ao regime de separação obrigatória de bens estabelecido em escritura pública declaratória de união estável lavrada poucas horas antes do óbito do companheiro falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por omissão na apreciação das provas quanto ao regime de bens a ser aplicado à união estável em tela; (ii) estabelecer se o regime de bens registrado na escritura pública de união estável possui efeitos retroativos; e (iii) perscrutar acerca da possibilidade de incidência do regime da separação convencional de bens no relacionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apreciou de forma suficiente as questões relevantes, com fundamentação clara e coerente, inexistindo omissão apta a caracterizar nulidade.
4. Na união estável, na ausência de contrato escrito, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, nos termos da legislação de regência.
5. Conforme orientação jurisprudencial dominante, é vedada a concessão de efeitos retroativos a regime de bens adotado em escritura pública declaratória de união estável, sobretudo, quando lavrada muito tempo após o início do relacionamento conjugal, no caso, poucas horas antes do óbito do companheiro extinto.
6. Lado outro, não há como se estabelecer espécie de regime de separação convencional de bens informal decorrente de suposta autonomia financeira e administração individual de bens pelos companheiros em relação aos aquestos que restaram adquiridos em nome de um e de outro no curso da união estável, sendo certo que essa conduta não substitui a exigência legal de contrato escrito para afastar o regime legal incidente nas hipóteses de ausência de estipulação formal a esse respeito.
7. Aplicando-se o regime da comunhão parcial de bens, não verificada a presença de alguma das hipóteses legais de incomunicabilidade, os bens adquiridos onerosamente no curso da união estável, dentre os quais se incluem os indicados pela companheira supérstite, presumem-se fruto do esforço comum do casal, estando portanto submetidos à partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Na união estável, a ausência de contrato escrito impõe a aplicação do regime da comunhão parcial de bens. 2. A escritura pública de união estável não produz efeitos retroativos quanto ao regime de bens nela estipulado. 3. A incidência do regime da separação convencional de bens exige escritura pública de pacto antenupcial.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; Lei no 9.278/1996, art. 5o; CC/1916, arts. 256, 258 e 269; CC/2002, arts. 1.639, 1.640, 1.641, 1.659 e 1.725; CPC, art. 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.984.576/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 10.11.2025. TJDFT, Acórdão no 2096041, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro, 6a Turma Cível, j. 25.02.2026; Acórdão no 1957254, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025; Acórdão 1803795, Des. Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13/12/2023.